Tribunal: TJMT
Processo: 1021818-44.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento e tendo em vista o atraso na juntada do acórdão, restituo às partes o prazo recursal.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora